Tribunal: TJMT
Processo: 1044162-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044162-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Sucumbência, Custas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RN FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.053.062/0001-50 (AGRAVANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (AGRAVADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (AGRAVADO), SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA - CPF: 329.106.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO PEREIRA CANONGIA - CPF: 548.414.887-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA - CPF: 329.106.571-91 (AGRAVADO), ARMANDO PEREIRA CANONGIA - CPF: 548.414.887-15 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Honorários sucumbenciais. Critério de fixação. Proveito econômico inestimável. Aplicação da equidade. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica rejeitado, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, adotado como proveito econômico, sem fundamentação específica quanto ao critério de cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de rejeição de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sem impacto sobre o crédito exequendo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no critério percentual do art. 85, §2º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do §8º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada padece de deficiência de fundamentação ao aplicar automaticamente o critério percentual, sem examinar a natureza do incidente nem a existência de proveito econômico mensurável, em violação ao dever constitucional de motivação.

4.
A jurisprudência do STJ consolidou o critério do impacto sobre o crédito exequendo como parâmetro para aferição da
estimabilidade
do proveito econômico, considerando-o inexistente quando a decisão não altera o valor, a exigibilidade ou a estrutura da obrigação executada.

5.
A rejeição do IDPJ não produziu modificação patrimonial concreta, não reduziu o débito nem extinguiu a obrigação, configurando proveito econômico juridicamente inestimável.

6.
A mera
evitação
de risco patrimonial não constitui vantagem econômica mensurável apta a justificar a incidência do critério percentual, sob pena de esvaziamento da aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

7.
O valor da causa no incidente não se confunde com o proveito econômico efetivo e não pode servir como base automática de cálculo dos honorários quando desvinculado da controvérsia decidida.

8.
Configurada a
inestimabilidade
do proveito econômico, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e tempo de tramitação do incidente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. Na rejeição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sem impacto sobre o crédito exequendo, o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários sucumbenciais
ser
fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 2. O valor da causa do incidente não pode ser utilizado
automaticamente como base de cálculo dos honorários quando dissociado do resultado econômico efetivo da
demanda.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 489, §1º, e 1.015,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 1.875.161/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ,
REsp
nº 2.146.753/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.11.2025; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instru
mento
interposto por
RN FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1018160-38.2021.8.11.0002, decorrente de Incidente de Desconsideraç
ão da Personalidade Jurídica (IDPJ) instaurado pela agravante em face de
ARMANDO PEREIRA CANONGIA
e
SÉRGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA
.

O IDPJ foi instaurado em 14/06/2021 com o objetivo de atingir o patrimônio pessoal dos sócios da empresa executada
Mad
elar
Comércio Indústria de Madeiras Ltda. Após instrução processual, o pedido foi julgado improcedente. Em sede recursal, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos
agravados, por
força do precedente vinculante do STJ (
REsp
1.925.959/SP), determinando o retorno dos autos para liquidação.

Em decisão proferida em 10/11/2025
, o Juízo de origem instaurou a fase de cumprimento definitivo e, no item II do re
spectivo despacho, fixou os honorários advocatícios
"em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (CPC, artigo 85, § 2º)"
, determinando rateio entre os patronos dos agravados, sem qualquer fundamentação sobre a adequaç
ão do critério ao caso concreto.

Irresignada
,
a agravante
interpôs o presente recurso (ID 335013394), sustentando que o IDPJ rejeitado não produziu qualquer repercussão econômica
mensurável
,
pois não alterou o crédito exequendo, não reduziu a dívida, não extinguiu a obrigação e não gerou vantagem fin
anceira objetiva aos agravados
, de modo que o proveito econômico seria juridicamente inestimável, impondo a fixação dos honorários
por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Invocou o precedente específico do STJ (
REsp
2.146.753/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/11/2025).

Por fim, requereu:
“
a) Seja concedido TUTELA RECURSAL ao presente recurso ante o preenchimento dos requisitos legais, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange
a
fixação da verba sucumbencial e a sua exigibilidade pelos agravados;

b) Seja determinado a intimação dos agravados, para querendo, apresentarem, suas contrarrazões; c) No mérito, seja REFORMADA a decisão agravada, para que os honorários sejam fixados mediante apreciação equitativa, observando-se a orientação firmada no Recurso Especial paradigma e a literalidade do art. 85, §8º, do CPC, uma vez que se trata de proveito econômico inestimável, inexistindo qualquer correlação ao valor da causa como executado pelos agravados.
”

O Relator à época
deferiu efeito suspensivo ao recurso (ID 335248893),
suspendendo
a exigibilidade da ve
rba honorária fixada na decisão agravada.

Armando Pereira
Canongia
apresentou contrarrazões (ID 342074852), sustentando, em síntese: (i) que o IDPJ tinha conteúdo econômico mensurável, pois visava responsabilização patrimonial concreta dos sócios; (
ii
) que
a rejeição do incidente evitou sujeição do patrimônio pessoal a atos executivos, constituindo vantagem econômica mensurável; (
iii
) que o
REsp
2.146.753/RN não tem efeito vinculante e não se aplica ao caso; e (
iv
) que os honorários possuem natureza aliment
ar. Sérgio Ferreira de Oliveira
Canongia
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 343347393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — Admissibilidade

O recurso é próprio para a hipótese, porquanto a decisão que fixa honorários advocatícios no bojo de cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, enquadrando-se na previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É tempestivo, regularmente processa
do, com preparo comprovado e interposto por parte legitimada. Presentes todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conheço do Agravo de Instrumento.

II — Mérito

II.1 — A questão central: qual critério de fixação de honorários se apl
ica ao IDPJ rejeitado?

A controvérsia recursal cinge-se a um único e preciso ponto: saber se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve observar o critério perc
entual do art. 85, §2º, do CPC — incidente sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido — ou o critério equitativo do §8º do mesmo dispositivo, reservado às hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da caus
a muito baixo.

A resposta a essa questão passa, necessariamente, pela correta compreensão do conceito de
proveito econômico
para fins de honorários sucumbenciais e pelo exame da natureza jurídica do IDPJ enquanto incidente processual.

II.2 — A decisão agr
avada e seus vícios técnicos

Preliminarmente, impõe-se registrar que a decisão agravada apresenta vício formal grave: a fixação dos honorários foi realizada em duas linhas, sem qualquer fundamentação. O juízo de origem simplesmente transcreveu a fórmula l
egal do art. 85, §2º, CPC, sem examinar a natureza do incidente, a
estimabilidade
ou não do proveito econômico, nem justificar por que o critério percentual seria adequado ao caso concreto.

Mais que isso: a decisão deixou indefinida a base de cálculo, limi
tando-se a referir "10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido", sem identificar qual seria esse valor, o que abriu espaço para que os agravados adotassem o valor da causa — atualizado para R$ 559.740,22 — como base, chegando ao montan
te de R$ 55.974,02 em honorários.

Essa omissão
fundamentativa
viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do CPC, que exigem fundamentação adequada
especialmente quando se aplica conceito jurídico indeterminado como "proveito econômico
obtido". A insuficiência da decisão, por si só, justificaria sua reforma. Todavia, o vício não é apenas formal: há erro material no critério adotado, que precisa ser corrigido.

II.3 — O conceito de proveito econômico e o critério jurisprudencial do STJ

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça construiu, ao longo dos últimos anos, um critério preciso e objetivo para determinar se o proveito econômico auferido em incidentes executivos é estimável ou inestimável: trata-se do chamado critério do
impa
cto sobre o crédito exequendo
.

Esse parâmetro foi fixado pela Ministra Nancy
Andrighi
no
REsp
1.875.161/RS (3ª Turma, j. 25/05/2021), nos seguintes termos:

"
O critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não é a existência de impacto sobre o próprio crédito exequendo. Em suma, se a própria dívida foi declarada extinta ou inexistente ou seu valor foi reduzido, vislumbra-se nítido proveito econômico auferido pelo executado. Por outro

lado, caso a extinção da execução apenas impeça a cobrança por essa via, mas não inviabilize a cobrança do débito pelas vias ordinárias, o proveito econômico auferido pelo devedor deve ser considerado inestimável.
"

Esse entendimento foi reiterado
e especificamente aplicado ao IDPJ pelo
REsp
2.146.753/RN
(Rel. Min. Paulo Dias de Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/11/2025,
DJe
26/11/2025), julgado por unanimidade, que tratou de hipótese substancialmente idêntica à dos presentes autos: incidente processua
l no qual a rejeição do pedido não impactou o crédito exequendo. O acórdão consignou expressamente:

"O proveito econômico, na hipótese, deve ser considerado inestimável, pois o acolhimento da pretensão dos recorrentes não impactou a questão de fundo da dem
anda executiva, permanecendo
incólume
o crédito perseguido.
[...] Nas
hipóteses em que o proveito econômico se revela inestimável e inexiste correlação entre o valor da causa e o acolhimento da pretensão, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocat
ícios por equidade."

II.4 — Aplicação ao caso concreto

No caso dos autos, o resultado do IDPJ é cristalino: o indeferimento do incidente não produziu qualquer impacto sobre o crédit
o exequendo. A execução principal prossegue pelo mesmo valor, contra os mesmos devedores originais, com as mesmas garantias. Não houve redução da dívida, extinção da obrigação, liberação de valores ou qualquer outra modificação patrimonial objetiva na rela
ção executiva principal.

O argumento dos agravados de que a rejeição do IDPJ gerou proveito econômico mensurável — consistente na "
evitação
da sujeição patrimonial" dos sócios a atos executivos — merece ser enfrentado e afastado.

Com efeito, toda decisão j
udicial favorável ao réu pode, em tese, ser descrita como "
evitação
de prejuízo". Se esse critério fosse adotado, o proveito econômico nunca seria inestimável, o que tornaria letra morta o art. 85, §8º, CPC para qualquer incidente processual em execução. O
STJ, ao construir o critério do impacto sobre o crédito exequendo, precisamente descartou esse raciocínio de
evitação
genérica de risco como base para o cálculo percentual de honorários.

O que o precedente firmado no
REsp
2.146.753/RN exige — e que está a
usente no caso concreto — é um
resultado econômico concreto e mensurável
: redução do
quantum
debeatur
, declaração de inexistência parcial ou total da dívida, liberação de garantia, extinção de obrigação. Nada disso ocorreu.

Também não prospera o argumento
de que a agravante, por ter atribuído valor expressivo ao IDPJ, não poderia depois alegar
inestimabilidade
do proveito
econômico. O valor da causa no IDPJ é exigência formal processual (art. 291, CPC) e constitui apenas referência para fins de preparo e or
ganização processual. O STJ é expresso ao afirmar que "o valor da causa não pode servir como parâmetro automático quando absolutamente desvinculado da controvérsia decidida" (
REsp
2.146.753/RN). A base de cálculo dos honorários não pode ser o crédito execu
tado que se tentou redirecionar, sob pena de confundir o objeto do incidente com o objeto da execução principal.

Por fim, quanto à natureza alimentar dos honorários, reconhece-se que é correta em abstrato (Súmula Vinculante nº 47/STF). Porém, essa natureza
não interfere no critério de
fixação
da verba — que é a questão central deste recurso —, mas sim em sua preferência na execução e na impenhorabilidade. O reconhecimento da natureza alimentar não torna automaticamente correto o uso do critério percentual e
m situações nas quais a lei e a jurisprudência do STJ impõem a equidade.

II.5 — O Tema 1.076/STJ e a adequação da fixação por equidade

O Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos do STJ
fixou as seguintes teses jurídicas:

"
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
"

No presente caso, como demonstrado, o proveito econômico é inestimável pelo critério do imp
acto sobre o crédito exequendo
,
enquadramento que o próprio Tema 1.076 ressalva como hipótese autorizadora da equidade. Não se trata,
portanto, de afastar a tese repetitiva, mas de aplicá-la corretamente à hipótese concreta.

II.6 — Fixação dos honorários por equidade

Reconhecida a
inestimabilidade
do proveito econômico e a consequente aplicação do art. 85, §8º, do CPC, cabe a esta Câmara fixar diretamente os honorários por equidade, de modo a evitar a devolução dos autos ao juízo de origem para nova decisão passível de
novos recursos.

Para tanto, observam-se os parâmetros do art. 85, §8º, c/c §2º, I a IV, do CPC: (a) o grau de zelo dos profissionais, que atuaram com diligência e qualidade técnica ao longo de incidente de considerável complexidade; (b) o local de prestaç
ão do serviço (Várzea Grande/MT); (c) a natureza e importância da causa, consistente em incidente processual acessório que, embora não tenha conteúdo econômico próprio mensurável, exigiu instrução probatória e percorreu longa trajetória processual desde 20
21, passando por agravo de instrumento anterior e recurso especial; (d) o trabalho realizado e o tempo exigido, considerando que o incidente tramitou por mais de quatro anos, com produção de provas, sustentações e recursos em diversas instâncias; e (e) a p
luralidade de patronos, sendo dois advogados distintos atuando em defesa de dois agravados diferentes.

Ponderados esses elementos, e tendo em conta que equidade não é sinônimo de valor irrisório ou aviltante — mas sim de fixação justa e proporcional à efet
iva utilidade do trabalho desenvolvido no incidente —, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais no valor total
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser rateado igualmente entre os patronos dos dois agravados, ou seja, R
$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patrono de Armando Pereira
Canongia
e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patrono de Sérgio Ferreira de Oliveira
Canongia
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da presente data.

Esse valor remunera adequadamente o trabalho técnico efe
tivamente realizado na defesa dos agravados ao longo do incidente, sem incorrer na distorção que a aplicação percentual sobre o valor da causa produziria — R$ 55.974,02 por um incidente que não alterou em nada a estrutura da execução principal.

III — DISP
OSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para:

a)
REFORMAR a decisão agravada
, afastando a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério percentual do art. 85, §2º, do CPC;

b)
FIXAR os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, no valor total de
R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais), a ser rateado igualmente entre os patronos dos dois agravados, ou seja, R$
15.000
,00 (
quinze mil
reais) para o patrono de
Armando Pereira
Canongia
e
R$
15.000
,00 (
quinze mil
reais)
para o patrono de Sérgio Ferreira de Oliveira
Canongia
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta data;

c)
CONFIRMAR a tutela recursal anteriormente deferida
, tornando-a definitiva.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026